Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-77.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706891-77.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LEONARDO DE ABREU PEREIRA RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL em face de LEONARDO DE ABREU PEREIRA RODRIGUES, ante Acórdão de ID 26068183 que, nos autos de Apelação interposto pela parte Embargada que, conheceu o recurso e deu-lhe provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 29 de junho de 2021 16:05:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador